Tribunal: TJSP
Processo: 1010757-77.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Indicação médica para internação domiciliar ("home care") com equipe de enfermagem 24 horas, fisioterapia e fonoaudiologia. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de que o estado clínico do autor não preenche os requisitos para a internação domiciliar com enfermagem 24 horas. Documentação médica e prova pericial que atestam a necessidade de tratamento nesse regime.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Indicação médica para internação domiciliar ("home care") com equipe de enfermagem 24 horas, fisioterapia e fonoaudiologia. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de que o estado clínico do autor não preenche os requisitos para a internação domiciliar com enfermagem 24 horas. Documentação médica e prova pericial que atestam a necessidade de tratamento nesse regime. Prova pericial que atesta a necessidade do atendimento especializado 24 horas por dia. Ausência de provas capazes de infirmar a conclusão do perito. Dever de fornecimento do "home care", conforme pedido expresso do médico assistente do autor. Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010757-77.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante INTERMÉDICA
SISTEMA DE SAÚDE S.A., são apelados JACKSON RODRIGO DA SILVA (INCAPAZ) e
ROCHELI MARCOLINO VENTURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604 -Voto no 10653
2
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604
Apelante
: Intermédica Sistema de Saúde S.A.
Advogado
: Paulo Roberto Vigna
Apelados
: Jackson Rodrigo da Silva (Incapaz) e outro
Advogado
: Edson Pereira dos Santos
Comarca: Sumaré
Voto no 10653
ig
PLANO DE SAÚDE. Indicação médica para internação domiciliar
(“home care”) com equipe de enfermagem 24 horas, fisioterapia e
fonoaudiologia. Sentença de procedência. Inconformismo da ré.
Alegação de que o estado clínico do autor não preenche os requisitos
para
a
internação
domiciliar
com
enfermagem
24
horas.
Documentação médica e prova pericial que atestam a necessidade de
tratamento nesse regime. Prova pericial que atesta a necessidade do
atendimento especializado 24 horas por dia. Ausência de provas
capazes de infirmar a conclusão do perito. Dever de fornecimento do
“home care”, conforme pedido expresso do médico assistente do
autor. Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de obrigação de fazer que JACKSON
RODRIGO DA SILVA, representado pela curadora Rocheli Marcolino Ventura, interpôs
contra INTERMÉDICA SAÚDE.
Sustenta ser beneficiário de plano de saúde ofertado pela
requerida, usufruindo de home care por período de 12 horas, contudo, sustenta que a
necessidade clínica é de acompanhamento 24 horas, ante o quadro de traumatismo
intracraniano com coma prolongado, conforme a indicação médica, contudo, a requerida nega
o fornecimento do tratamento nesses moldes.
Pede, inclusive liminarmente, o custeio do tratamento de 'home
care', nos moldes prescritos pelo médico assistente, com enfermagem 24 horas, fisioterapia e
fonoaudiologia (fls. 01/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604 -Voto no 10653
3
A tutela provisória de urgência foi deferida fls. 23.
Contestação às fls. 130/148.
Laudo pericial (fls. 428/435)
Sobreveio a r. sentença (fls. 479/482), julgando a ação
procedente para condenar a ré na obrigação de providenciar o custeio integral de todo o
necessário à realização do tratamento do autor em regime de internação domiciliar ('home
care'), 24 horas, 7 dias por semana, inclusive com inclusão de profissional técnico da área de
fisioterapia e fonoaudiologia, confirmando a tutela provisória de fls. 23.
Ante a sucumbência, condenou a ré no pagamento de custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (art.
85, §§ 2o e 8o do CPC/15).
Inconformada, a ré apresentou apelação (fls. 490/504),
aduzindo que não há necessidade clínica de 'home care' com enfermagem 24 horas. Sustenta
que a tabela NEAD (Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar)
realizada por departamento da operadora de saúde, CASE (Núcleo de Atendimento à Casos
Complexos) concluiu, pela pontuação alcançada, que a internação domiciliar deve ser de 12
horas, devendo as demais necessidades do autor ser supridas por cuidador, cuja obrigação de
providenciar é da família. Pugna pela improcedência da ação.
Contrarrazões às fls. 511/514.
A Procuradoria de Justiça, opinou pelo não acolhimento do
recurso (fls. 527/529).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604 -Voto no 10653
4
O recurso não merece provimento.
Notório que o serviço de saúde domiciliar não só se destaca por
atenuar o sofrimento do paciente, pois assistido com mais conforto e solidariedade humana,
bem como afasta os riscos de infecções e doenças hospitalares, além de ser mais vantajoso
para o paciente com a redução de custos, sem a internação em hospital.
Como bem destacado pelo Ilustríssimo Desembargador
Francisco Loureiro:
“O home care traz vantagens a ambas as partes, e nada mais é do que forma
especial de internação na qual se proporciona ao paciente tratamento
semelhante ao que receberia se estivesse internado, a menor custo e sem
riscos adicionais à saúde, e não mera comodidade ao enfermo” (AI n°
455.168-4/4-00, Rel. Des. Francisco Loureiro).
No caso dos autos, houve indicação médica concluindo pela
necessidade do tratamento com estrutura domiciliar o que foi confirmado pela prova pericial
(fls. 14/15 e 434), atestando, especificamente, a necessidade da internação domiciliar com
enfermagem 24 horas.
Ademais, é evidente que os procedimentos indicados são
essenciais para a manutenção da vida do paciente que, diante da gravidade do seu estado de
saúde e da limitação de movimentos, necessita que os mesmos sejam realizados em ambiente
domiciliar.
A prova pericial assim atestou que o paciente apresenta coma
vigil após traumatismo craniano, necessitando de internação domiciliar 24 horas, com equipe
de enfermagem, vide respostas dos quesitos de fls. 434/435.
No mais, é imperioso esclarecer que o perito, na condição de
auxiliar da Justiça, atua para conduzir o Juiz aos campos científicos que exigem a habilidade
técnica específica que este, a rigor, não possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604 -Voto no 10653
5
E, assim, o expert conta com a confiança do Magistrado que
procedeu à sua escolha a partir da análise discricionária, com ampla liberdade, dos critérios
técnicos que considerou pertinentes para tanto, não havendo motivos para se insurgir contra a
imparcialidade do perito.
Dessa forma, o laudo técnico, confeccionado sob o império da
imparcialidade, equidistante dos interesses das partes, foi bem fundamentado, de modo que
deve ser acolhido, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre convencimento
do juízo.
Outrossim, a recusa da apelante em fornecer a cobertura do
atendimento ao apelado, conforme prescrito pelo médico assistente, fundada na alegação de
não inclusão no rol de procedimentos de cobertura obrigatória, revela-se também abusiva e
iníqua, mesmo que livremente pactuada, estando esta questão sumulada por este Tribunal de
Justiça, consoante as Súmulas 90 e 102:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida
na avença, que não pode prevalecer”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Dessa forma, é evidente que a negativa de cobertura dos
procedimentos indicados pelo médico assistente viola ambas as súmulas supracitadas.
Sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
CONVERSÃO
EM
ATENDIMENTO
MÉDICO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL
OBSTATIVA.
ABUSIVIDADE.
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DO
TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS
PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que
visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em
domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604 -Voto no 10653
6
bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros
privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as
operadoras da área que prestam serviços remunerados à população
enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de
consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras
do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos
normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de
longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida.
Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o
tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de
procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos
planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da
internação domiciliar como alternativa de substituição à internação
hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé,
colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada
(art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde
domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico,
trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto
da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação,
sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças
hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano
de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de
custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia,
hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que
disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida
como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a
necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real
necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico
do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da
família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio
contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar
por dia não supera o custo diário em hospital. [...]. 7. Recurso especial não
provido. (STJ - REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/08/15,
DJe
23/10/15).(grifamos).
Sendo assim, a operadora não pode estabelecer o tratamento a
que o paciente deve se submeter para o alcance da cura ou o bem-estar, e não pode restringir
aqueles que forem prescritos pelo médico que assiste o paciente.
Por fim, ressalta-se que não é possível alegar que o direito à
saúde é dever exclusivo do Estado, uma vez que, ao oferecer um plano de saúde que, em tese,
seria melhor que a assistência por aquele prestada, a operadora assumiu a obrigação de
garantir integralmente os cuidados necessários ao tratamento das doenças previstas
contratualmente.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010757-77.2017.8.26.0604 -Voto no 10653
7
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autor idoso e portador de Mal de Alzheimer e
Mal de Parkinson. Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema
"home care". Alegação de ausência de necessidade do tratamento. Escolha
da melhor técnica a ser aplicada que deve ser feita pelo corpo clínico que
assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve
ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Ré que, ao oferecer o
plano de saúde, assumiu a obrigação do Estado em garantir o direito à
saúde do autor. Sentença reformada. Recurso provido.” (Relator(a): José
Joaquim dos Santos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro:
18/04/2016).
Dessa forma, a pretendida exclusão do custeio integral do
tratamento, somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia
e o atendimento proposto, o que não é o caso dos autos.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. sentença, com a
manutenção do tratamento, nos moldes confirmados pela prova pericial.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Em face do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de
2015, ficam os honorários advocatícios, em favor dos patronos da autora, majorados para R$
1.200,00, observados os critérios do § 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado
pelo profissional e o tempo decorrido desde o ajuizamento.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANA MARIA BALDY
Relatora